Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO E DA REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de detração da pena não pode ser conhecido em sede de recurso de apelação, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84.

2. O detento que, ao ser chamado atenção pelos agentes penitenciários, depois de uma desavença com outro preso, resolve xingar os agentes públicos, com expressões como: “seus policiais de porra, suas desgraças, vocês têm que morrer”, comete o crime de desacato.

3. O crime de dano ao patrimônio público resta configurado quando o preso, após demonstrar insubordinação com ordem advinda de agente penitenciário, quebra os canos hidráulicos das celas. Assim, sem provas de que a ré estava incapacitada, no momento da prática do ato, de entender o caráter ilícito de sua conduta, mantem-se a condenação.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, devendo a agravante preponderar sobre a atenuante, apenas em caso de multirreincidência.

5. Embora sem previsão legal, há consenso na jurisprudência de que, na segunda fase da dosimetria da pena, presente apenas uma circunstância agravante, agrava-se a pena da primeira fase em 1/6 (um sexto).

6. A manutenção da prisão preventiva, em caso de sentença condenatória que estabelece o regime semiaberto, como inicial de cumprimento da pena, somente se justifica se presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Se o crime não foi cometido com grave ameaça ou violência contra a pessoa, resta desproporcional a manutenção da prisão cautelar.

7. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido, de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais, de acordo com entendimento deste colegiado.

8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.